Tribunal: TJMT
Processo: 1019490-42.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019490-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), SINDOVAL JOSE DA SILVA - CPF: 409.319.602-82 (AGRAVANTE), YANNA PATRICIA ARMONDES NENEVE - CPF: 060.199.241-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NESTE PONTO – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À SUBSISTENCIA – FUNDAMENTO QUE NÃO PERMITE À CONTINUIDADE DE EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONOMICA EM ÁREA DESMATADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INEXISTÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inteligência do artigo 995, parágrafo único, da legislação processual civil.

Deve ser mantida a determinação de abstenção da exploração de atividades econômica na área degradada, principalmente diante da ausência de indícios de prejuízo à subsistência do Recorrente.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SINDOVAL JOSE DA SILVA
contra decisão que
deferiu parcialmente o pedido de concessão do efeito suspensivo, tão somente para sobrestar a determinação de execução do Projeto de Recuperação da Área Degradada, do bloqueio de ativos financeiros e bens móveis, bem como da indisponibilidade de ações e cotas sociais de empresas em nome do Recorrente
, nos autos do Agravo de Instrumento nº
1019490-42.2022.8.11.0000.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, a determinação de abstenção de exploração de atividade econômica na área trata-se de medida irreversível, em razão de se tratar de pequena propriedade rural, destinada à subsistência do Recorrente.

Assevera que, o embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para fins de concessão do efeito suspensivo, principalmente no que tange à proibição de exploração da atividade econômica do imóvel.

O Ministério Público Estadual, em sede de contrarrazões (id. 150082652), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo de forma integral.

Insurge-se o Agravante quanto à determinação de abstenção de exploração de atividade econômica na área pelo Juízo de 1º Grau, mantida pelo Juízo
ad quem
.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, uma vez que, os argumentos utilizados representam tão somente irresignação quanto ao teor da decisão agravada.

Conforme ressaltado na decisão agravada, ainda que se admita que o imóvel represente pequena propriedade rural, destinada à subsistência, tal fato, por si só, não permite que o seu proprietário promova desmate sem autorização do órgão ambiental competente ou explore a área em inobservância à legislação.

Da área total de propriedade do Agravante, de 101,4271, os indícios apontam que este promoveu o desmate de 97,97 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação.

Caso o Agravante entenda que o embargo não alcança a atividade de subsistência, com base no Código Florestal, deve a parte formular tal requerimento perante o Juízo de 1º Grau.

Ademais, independente da determinação judicial de abstenção de exploração de atividade econômica na área degradada, existe ainda, termo de embargo / interdição, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Destarte, caso o Recorrente pretenda exercer suas atividades de exploração regularmente, deverá formular sua pretensão, primeiramente, perante o Juízo de 1º Grau, ou ainda, no âmbito administrativo ou em ação própria.

Feitas estas considerações, conforme consignado na decisão agravada, a determinação de abstenção de exploração econômica da área, justifica-se de modo a proporcionar a recuperação da degradação causada ao meio ambiente.

Ao arremate, não se vislumbra, prejuízo à subsistência do Recorrente caso mantida a decisão agravada, tendo em vista a extensão da propriedade (cem hectares) e a exploração da atividade de pecuária, com consideráveis número de semoventes (sessenta).

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023